Tribunal: TJBA
Processo: 8077995-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077995-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CAFE DO FORTE RESTAURANTE EIRELI

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REJEITADA. TEORIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal. A extinção foi fundamentada na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito executado (R$ 2.812,52), com base na tese firmada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de contraditório antes de sua prolação; (ii) verificar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) determinar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos objetivos exigidos para a aplicação da referida diretriz, especialmente quanto à paralisação do feito por mais de um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois o contraditório foi plenamente viabilizado em momento posterior, por meio da interposição do recurso de apelação, o que caracteriza a aplicação válida da teoria do contraditório diferido, reconhecida pelo ordenamento jurídico em hipóteses excepcionais.

4. A tese firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas providências administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o referido tema, estabelece como condição adicional à extinção que a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 esteja paralisada há mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

6. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 21/06/2023 e teve movimentações regulares, inclusive com tentativas de citação da executada, sendo os ARs negativos juntados aos autos em 04/12/2023, 21/02/2024 e 25/03/2024. A sentença foi proferida em 08/04/2024, o que afasta a hipótese de paralisação superior a um ano.

7. Após a juntada dos ARs negativos, o Município não foi intimado para impulsionar o feito, o que inviabilizou a adoção de diligências complementares voltadas à citação da parte executada e à localização de bens penhoráveis, evidenciando que não houve inércia atribuível ao exequente.

8. A ausência do requisito temporal exigido no §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 impede o reconhecimento da ausência de interesse de agir, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8077995-32.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO

DO SALVADOR
e Agravado
CAFÉ DO FORTE RESTAURANTE EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
A PRELIMINAR SUSCITADA
e,
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente